Tribunal: TJDFT
Processo: 0047734-94.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE 42,72% (JANEIRO/89 – PLANO VERÃO) E 84,32% (MARÇO/90 – PLANO COLLOR I). JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Banco do Brasil S.A explora atividade típica da iniciativa privada ao administrar contas de caderneta de poupança, de modo que não se submete à regra da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, mas sim à prescrição vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil antigo.
2. Na correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança impõe a aplicação dos percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação do Plano "Verão" (janeiro/89 - 42,72%) e Plano “Collor I” (março 1990-84,34%).
3. Havendo nos autos extratos que demonstram saldo positivo nas contas poupança em janeiro de 1989 e março de 1990 e que faziam aniversário na primeira quinzena do mês, deve ser julgado procedente o pedido de correção monetária em relação ao período do Plano Verão (janeiro de 1989) e ao Plano Collor I (março de 1990).
4. Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Prescrição rejeitada. Unânime.